Tribunal: STF
Processo: ARE 1588171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I- CASO EM EXAME
1- Revisão criminal ajuizada por P. P. R. de L. S. em face de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0800447-91.2018.8.02.0001, a qual fixou pena de & anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, confirmada por acordão da Camara Criminal, pela prática do crime de estupro (CP. art. 213. § 1°) contra adolescente de 15 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, 1, do CPP. autorizando o uso da revisão criminal para desconstituir a coisa julgada penal.
II. RAZAO DE DECIDIR
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame probatório, salvo nos casos expressamente previstos no art. 621 do CPP, o que não se venitica nos autos.
4. A condenação esta amparada em provas consistentes, notadamente o depoimento firme e cocrente da vitima, que possui especial relevância em crimes sexuais, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, corroborado por laudo pericial e pelos depoimentos de sua genitora, o que afasta a tese de ausência de materialidade ou autoria.
5. Ausente qualquer nova prova ou violação legal que justifique a rescisão da condenação transitada em julgado
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão criminal improcedente, com a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXVI; CP, art. 213, §1°; CPP, arts. 621, I, 622, parágrafo único, 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 868.096/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023; STJ, AgRg na RvCr n. 6.139/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.12.2024; TJAL, Revisão Criminal n. 0806580-45.2024.8.02.0000, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 08.10.2024; TJAL, Proc. 0808578-48.2024.8.02.0000, Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Tribunal Pleno.j. 05/11/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente